Tribunal: TJDFT
Processo: 0748081-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748081-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMPLIATHO CONSTRUCOES E SOLUCOES INOVADORAS LTDA EMBARGADO: CYNTHIA ROCHA GOMES, MONICA AMADOR KRAUSE DESPACHO Revogo o despacho de ID 71846061. Em atenção ao art. 10 do CPC, esclareça a parte embargante o cabimento destes Embargos de Declaração, sob pena de serem considerados manifestamente protelatórios, com imposição de multa (art. 1.026, § 2o, CPC), tendo em vista que os honorários advocatícios sucumbenciais foram expressamente fixados no dispositivo do voto condutor do acórdão (ID 71266365), “em razão do aperfeiçoamento da relação processual". Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora